Tribunal: TCU
Processo: 014.169/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Luciano Guimaraes Machado Boneberg.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas a recursos transferidos pela União, para o Município de Barra do Ribeiro/RS, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Luciano Guimarães Machado Boneberg, condenando-o ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional da Assistência Social: DATA VALOR (R$) 1/1/2016 119.666,40 1/1/2016 147.512,10 1/1/2016 6,96 1/1/2016 30.343,77 1/1/2016 4.412,34 1/1/2016 62.349,29 1/1/2016 810,80 9.2. aplicar a Luciano Guimarães Machado Boneberg multa no valor de R$ 60.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde já, o parcelamento da dívida em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. notificar o responsável e a Procuradoria da República no Estado do Rio Grande Sul a respeito deste acórdão.